Tribunal: TJSP
Processo: 1003931-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais. Negativa de contratação de empréstimo consignado. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Havendo negativa por parte do consumidor quanto à contratação de empréstimo na modalidade consignada, cabe ao Banco provar o contrário, ou seja, a existência do mútuo.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais. Negativa de contratação de empréstimo consignado. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Havendo negativa por parte do consumidor quanto à contratação de empréstimo na modalidade consignada, cabe ao Banco provar o contrário, ou seja, a existência do mútuo. Ônus não desincumbido. Simples extrato interno não é suficiente para provar a existência da relação. Instrumento contratual não exibido pelo Banco. Devolução simples das parcelas descontadas. Danos morais configurados. Privação de recursos destinados à própria subsistência. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Valor módico que se majora para R$ 6.000,00, que melhor atende aos pressupostos da reparação/advertência.

- RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000650590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003931-40.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante JOAQUIM RIBEIRO SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1003931-40.2019.8.26.0224 - VOTO No 29.473
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO SOARES
COMARCA DE GUARULHOS - 10a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: JAIME HENRIQUES DA COSTA
APELAÇÃO. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de repetição de indébito e reparação
por danos morais. Negativa de contratação de empréstimo
consignado. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva.
Havendo negativa por parte do consumidor quanto à contratação
de empréstimo na modalidade consignada, cabe ao Banco provar
o contrário, ou seja, a existência do mútuo. Ônus não
desincumbido. Simples extrato interno não é suficiente para
provar a existência da relação. Instrumento contratual não exibido
pelo Banco. Devolução simples das parcelas descontadas. Danos
morais configurados. Privação de recursos destinados à própria
subsistência. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Valor módico
que se majora para R$ 6.000,00, que melhor atende aos
pressupostos da reparação/advertência.
- RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 167/177),
preparada, interposta contra a respeitável sentença de fls. 161/164, que
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais, julgou
procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito
descrito na inicial; (ii) condenar o réu à restituição, de forma simples,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, a
partir de junho/2014, devidamente corrigidos a partir da data de cada
desconto, com juros de mora a partir da citação; (iii) condenar o réu ao
pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais,
impondo-lhe, ademais, os encargos da sucumbência.
Inconformado, o Banco apela para pedir a reforma
da sentença. Esclarece, de início, que o contrato declarado inexigível era
de renovação de empréstimo, com débito, à época, de R$ 414,68, cuja
existência é confirmada pelo autor, de tal modo que, sendo confirmada a
sentença, será o caso de restabelecimento da operação primitiva e
liquidação do saldo mediante compensação. No mérito, defende que se a
pretensão for acolhida, haverá infringência ao “pacta sunt servanda”.
Afirma que os contratos mostraram-se válidos. Afirma a inexistência
dos danos morais e questiona o valor arbitrado, que deve observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em relação à
sucumbência, aponta que a disciplina deve observar o princípio da
causalidade. Aguarda o provimento do recurso.
Mediante recurso adesivo (fls. 195/200), o autor
pede que a devolução dos valores descontados ocorra de forma dobrada
e que a indenização dos danos morais seja majorada para montante
equivalente a 10 salários mínimos.
Contrarrazões fls. 183/194 e 203/210.
Tendo sido constatado recolhimento do preparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
valor a menor, o Banco/apelante foi intimado para recolher a diferença,
e o fez no prazo assinado (fls. 216/218).
É o relatório.
2) . Os fatos narrados na petição inicial informam
que o autor, no dia 19 de dezembro de 2012, compareceu ao Banco e lá
firmou contrato de empréstimo no valor de R$ 1.000,00, para ser pago
em 24 parcelas, sendo a primeira em 04/02/2013, e a última, em
04/01/2015. Em data recente, diz ter comparecido ao Banco para sacar
sua aposentadoria, ocasião em que foi informado que o seu empréstimo
estava se encerrando, faltando apenas 5 (cinco) parcelas. Surpreso com a
informação, pois o primitivo empréstimo há tempos já estava encerrado
(2015), logrou ser informado que os valores referidos versavam sobre
um empréstimo consignado, na modalidade de renovação, que teria sido
solicitado em 03 de junho de 2014, para ser quitado em sessenta (60)
parcelas. Nega, porém, ter feito tal contratação, pois reconhece apenas o
contrato de dezembro de 2012. Menciona, ainda, que, conforme o
extrato emitido em 21/01/2019, data em que teve conhecimento do
empréstimo questionado, o valor foi creditado na mesma data e sacado
na boca do caixa, operação completamente desconhecida. Objetiva,
assim, a repetição das parcelas descontadas, em dobro, bem como a
reparação dos danos morais.
A ação foi julgada procedente para declarar a
inexistência do débito apontado na petição inicial, determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
restituição dos valores descontados do benefício, de forma simples e,
ainda, reconhecer o dano moral e condenar o réu a pagar indenização
arbitrada em R$ 3.000,00.
Trata-se de relação jurídica submetida ao Código de
Defesa do Consumidor, que se aplica às Instituições Financeiras
(Súmula 297 do e. STJ) e que, em seu artigo 14, estatui:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Cabe, também, não olvidar que a responsabilidade
da Instituição Financeira insere-se na chamada teoria do risco do
empreendimento, de modo que, não comprovada qualquer eximente,
deve o Banco ser responsabilizado pela ação de fraudadores, pois se
trata de fortuito interno.
Nesse sentido sobreveio a Súmula 479 do e. STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Portanto, cabe ao Banco o ônus da prova de que o
autor contratou a renovação, em 2014, do empréstimo anterior, de 2012.
Para eximir-se da responsabilidade que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
imputada, o banco afirma a existência da relação, a qual se constitui de
operação de renovação de um crédito mediante devolução de troco,
conforme exibição de extrato interno, não sendo possível, porém, a
exibição de cópia do contrato, pois se trata de operação realizada há
mais de 5 anos.
Em tempos digitais (a renovação do empréstimo
data de 2014), a alegação de que não há cópia do contrato é pouco
convincente. Conforme o próprio Banco afirma, o saque do troco
ocorreu do mesmo dia da suposta contratação da renovação, ou seja, o
saque foi feito na boca do caixa, -- caixa interno ou caixa eletrônico -- ,
e, num caso ou no outro, era perfeitamente possível ao Banco provar
quem realizou tal operação.
Conveniente mencionar que na operação de
empréstimo primitiva (realizada em 2012, fls. 6/7), feita aparentemente
nos mesmos moldes da suposta “renovação”, o comprovante de
solicitação exibido na petição inicial contém a assinatura do autor, o
que, todavia, não ocorre na segunda operação (objeto de questionamento).
Sem exibição do contrato assinado pelo autor e sem
prova de quem tenha feito o saque (por exibição de imagens, de
gravação de conversas etc) era mesmo imperioso reconhecer a
inexistência da relação com os seus desdobramentos.
É do banco o ônus de provar, por documento, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
outro meio, gravação ou imagem captada, que o autor contratou a
renovação do empréstimo, mas nada foi demonstrado em tal sentido.
Dessa forma, o serviço prestado pela instituição
financeira ré foi defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no
8.078/90, pois não forneceu a segurança que o consumidor dele podia
esperar, tanto que possibilitou a ocorrência da fraude na contratação.
Não se desincumbindo do ônus da prova quanto à
existência da relação contratual, outra não poderia ser a solução, senão a
declaração de inexistência do contrato e da inexigibilidade do débito,
com reembolso das parcelas descontadas.
Com razão o Banco-réu em relação ao saldo
devedor relativo ao primeiro mútuo (a existência é confirmada pelo
autor/apelado) e que ainda pendia ao tempo da renovação do mútuo, no
valor de R$ 414,68, de modo que, declarada inexigível a operação de
renovação, as partes devem retornar aos “status quo”, cabendo
promover a compensação pedida nas razões recursais.
Correta, ademais, a determinação de restituição das
parcelas do mútuo (renovação) que foram descontadas do benefício de
aposentadoria do autor, de forma simples, na medida em que não ficou
comprovada a má-fé (dolo) da instituição financeira.
A propósito do tema, a consolidada jurisprudência
do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO
VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL.
NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART.
42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...). 6. A aplicação do
parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a
devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a
configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe
07/12/2018).
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO.
ART. 206, § 3.o, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ.
(..). 3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando
demonstrada a má-fé do credor. 4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que
concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos
vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ. 5. É
inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-
probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt
no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).
4) Quanto aos danos morais, correto o seu
reconhecimento, pois inegável o padecimento pela privação de recursos
provenientes de modestos proventos de aposentadoria, sendo certo que
o autor é pessoa octogenária, e em tal condição legalmente protegido
como hipervulnerável.
O autor sofreu descontos de valores, durante
expressivo período, em seu benefício de aposentadoria, destinado à sua
própria subsistência, e em tal caso considera-se devida a reparação do
dano imaterial, in re ipsa.
Em relação ao valor, sabe-se que a mensuração do
dano deve contemplar, precipuamente, as funções ressarcitória e de
advertência, levando em conta a repercussão dos transtornos
presumivelmente sofridos pela autora e, de outra parte, sob a ótica do
desestímulo, a reprovabilidade da conduta das rés.
Nesse sentido, esclarece Sérgio Cavalieri Filho: “...
o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (“Programa de
responsabilidade civil”, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 90).
A respeito da indenização por dano moral, já se
decidiu que “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos
abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o
ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
É certo, ainda, que o valor dos danos morais deve
ser estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que
possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça
função reparadora. Deve-se considerar, por fim, as condições
econômicas tanto do ofensor quanto do ofendido e os precedentes
jurisprudenciais, inclusive desta Câmara, em causas de mesma natureza.
No caso, a indenização foi arbitrada em R$
3.000,00, valor algo módico, que ora se majora para R$ 6.000,00 -- seis
mil reais --, que melhor atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cumprindo, ademais, as finalidades do ressarcimento
e da advertência ao infrator.
Preserva-se a disciplina de sucumbência integral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1003931-40.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 29.473 – RG.
banco, que arcará com as custas e honorários advocatícios de 20% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso do réu, para determinar a compensação do saldo devedor do
primitivo mútuo, existente à época da renovação, desde então corrigido;
e dá-se provimento em parte ao recurso adesivo do autor, para
majorar a indenização dos danos morais a R$ 6.000,00, corrigida a partir
da publicação do acórdão e com juros moratórios desde a citação.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator